Tribunal: TJSP
Processo: 2280460-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO REFERIDO CERTAME – FASE DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, REPUTAÇÃO E IDONEIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO, NOMEAÇÃO E POSSE NO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO REFERIDO CERTAME – FASE DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, REPUTAÇÃO E IDONEIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO, NOMEAÇÃO E POSSE NO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não reconhecidas. 3. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. Prova documental, constante dos autos, inapta à comprovação, de plano, do alegado. 5. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.